Tribunal: STF
Processo: Rcl 59845
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Frederico Rodrigues Valverde e outro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), nos autos do Processo nº 5654910-16.2019.8.09.0076, mediante o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 709.212 (Tema nº 608 RG).



    Os reclamantes narram que 



    “O juiz de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor, para declarar a nulidade do contrato temporário havido entre as partes e condenar a Ré a proceder o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, todavia, reconheceu a ocorrência da prescrição das parcelas remuneratórias anteriores ao prazo de 5 anos que antecedem ao ajuizamento da ação. 



    O Autor, ora Recorrente, diante da r. decisão, interpôs recurso, o acórdão negou reconhecimento à pretensão do autor, mantendo a decisão recorrida referente a prescrição. 



    Inconformado, o recorrente interpôs o Recurso Extraordinário (ev. nº 130), sobreveio decisão deixando de admitir o recurso (ev. nº 156). Ato continuo interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, tendo o Ministro Presidente determinado o retorno à origem (ev. nº 171), ficando anotada a classificação de ARE 1394928 / GO para os presentes autos.



    (...)



    Desta feita, o Vice-Presidente do TJGO negou seguimento ao agravo e ao recurso extraordinário, por força do Tema 608 do STF, conforme (ev. nº 183), e assim o recorrente interpôs agravo interno (ev. nº 188), entretanto, mesmo alertando que o Supremo Tribunal Federal possui repercussão ARE 709212/DF, sendo que, a matéria em questão já foi decidida em rito de repercussão geral, conforme já referido, pelos RE’s nº 596.478, n° 705.140 e nº 765320, sobreveio o acordão negando provimento ao agravo interno”.



     



    Defendem que há violação ao entendimento fixado por esta Suprema Corte, “no que tange ao reconhecimento da ocorrência da prescrição das parcelas remuneratórias anteriores ao prazo de 5 anos que antecedem a propositura da ação”.



    Argumentam que



    “O acórdão goiano ao manter as decisões do juiz singular, que reconheceu a nulidade do contrato temporário havido entre de 01/06/2001 até 13/06/2019, deveria ter condenado a requerida/reclamada ao pagamento do FGTS em todo este período e não só nos últimos 5 anos trabalhados. 



    A tese de Repercussão Geral firmada no julgamento do ARE 709.212/DF, a Reclamada equivoca-se ao aplicá-la ao caso concreto. Mencionada tese estabelece que para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, isto é, 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional estava em curso, que é o caso do reclamante, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/2014 (julgamento), conforme transcrição do acórdão abaixo:



    (...)



    Deste modo, temos cristalino que quaisquer ações interpostas até 13.11.2019, quando se completará 5 (cinco) anos da decisão deste C. Tribunal Cidadão, poderá questionar até 30 (trinta) anos de parcelas de FGTS.”



    Requerem 



    “a) A suspensão do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no processo 5654910-16.2019.8.09.0076 até o deslinde da presente lide.



    (...)



    d) Julgar procedente a presente Reclamação, cassando o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal do Estado de Goiás, quanto à prescrição quinquenal atribuída ao FGTS, determinando a aplicação da prescrição trintenária nos moldes do efeito modulatório atribuído ao ARE 709.212/DF em sede de Repercussão Geral, conforme art. 160, inc. III, do RISTF.”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, as partes reclamantes entendem que a reclamada não seguiu os estreitos limites definidos no ARE nº 709.212/DF (Tema nº 608 de RG), devendo ser afastada a prescrição quinquenal.



    O acórdão reclamado foi proferido em sede de agravo interno interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário, a qual foi exarada após devolução dos autos por esta Suprema Corte, que aplicou ao caso concreto o Tema 608 de repercussão geral (e-doc. 3, fl. 43-44). Confira-se e ementa do acórdão proferido pelo órgão colegiado do Tribunal a quo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. Uma vez que a matéria versada no feito amolda-se àquela apreciada pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (ARE n. 709.212/DF - Tema 608 do STF), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido do acórdão paradigma, nega-se provimento ao agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (e-doc. 3, fl. 59).



    Observa-se que, o TJGO, ao julgar a apelação, manteve a decisão do Juízo de origem que reconheceu a prescrição do direito de cobrança das parcelas do FGTS, sob o seguinte fundamento:



    Inicialmente, em relação ao período do recolhimento do FGTS, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento com repercussão geral do ARE n°709212/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou posicionamento no sentido de que a prescrição da ação, para cobrança do FGTS, é de 5 (cinco) anos. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão, proferida no mencionado recurso, a fim de que, nas ações em curso, seja aplicado o que acontecer primeiro: o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou de 5 (cinco) anos, a partir da referida decisão (19/02/2015). 



    A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto proferido pelo ilustre relator Ministro Gilmar Mendes, no mencionado Agravo em Recurso Extraordinário nº 709212:



    (...)



    In casu, verifica-se que o prazo prescricional já estava em curso, quando foi publicado o citado acórdão, já que o contrato de prestação de serviços data de 2001. Assim, contando-se o prazo prescricional desta data, ele findar-se-ia apenas no ano de 2031. No entanto, se contado da publicação do referido acórdão, ele encerrar-se-ia em 2019, o que leva à conclusão de que, na situação presente, é devido o FGTS dos últimos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (12/11/2019). (e´doc. 3, fl. 22-23).



    Aponta-se como paradigma o Tema nº 608 da Repercussão Geral, cuja tese transcrevo:



    “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”



    Essa decisão foi modulada, atribuindo-se a ela efeitos ex nunc, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes. Confira-se, por oportuno, trecho do voto na parte de interesse:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (grifo nosso).



    Ao analisar o Processo nº 5654910-16.2019.8.09.0076 (no qual se pleiteia o direito ao FGTS em razão da declaração de nulidade do contrato temporário firmado com ente público), a autoridade reclamada consignou que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 2001, de modo que estava em curso quando proferida a decisão do STF no Tema nº 608 RG (em 13/11/2014).



    Aplicou-se a regra do prazo prescricional quinquenal, contado a partir da decisão do STF, por realizar-se antes do prazo trintenário, a partir do termo inicial (em 01/06/2001, conforme petição inicial, e-doc. 3, fl. 5).



    Não há, portanto, equívoco na aplicação do precedente obrigatório do STF na análise do caso concreto.



    Exatamente nesse sentido, confira-se decisão unânime da Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57.827-AgR, de minha relatoria, registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 31/5/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo improcedente a presente reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente